Tribunal: TJDFT
Processo: 0721761-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721761-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WEDERSON SILVA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Desclassificação para consumo pessoal. Pena. Quantidade e natureza. Bis in idem. Multa. 1 – Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 2 – O crime não é o do art. 28 da L. 11.343/06 se as provas indicam tráfico de drogas – o acusado foi abordado com cocaína próximo ao local conhecido como “entoque”, onde mantinha em depósito grande quantidade de droga e balanças. 3 - Não é nulo depoimento de policial militar que transmite informações dadas pela pessoa abordada em situação suspeita de crime no momento do fato e, que, na delegacia, prefere permanecer em silêncio. 4 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser fracionadas e utilizadas cumulativamente na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem. 5 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido. 6 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 155, caput, do Código de Processo Penal e 28, caput, e §2o, da Lei 11.343/06, sustentando, em síntese, que as provas utilizadas para basear a manutenção da condenação não se mostraram suficientes para confirmar que o recorrente, de fato, utilizava das drogas apreendidas em sua posse para a traficância, muito menos que tenha aderido à traficância. Afirma que restou comprovada, por outro lado, a situação do recorrente como usuário de drogas, razão pela qual se faz necessária a desclassificação da conduta; b) artigo 59 do Código Penal; 42 e 33, §4, ambos da Lei de Drogas, ao valorar as circunstâncias especiais na terceira fase da dosimetria. Requer a valoração das mencionadas circunstâncias na primeira fase da dosimetria, de modo a permitir a utilização da fração máxima da minorante, reduzindo a pena aplicada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155, caput, do Código de Processo Penal e 28, caput, e §2o, da Lei 11.343/06, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “As provas – depoimento dos policiais e a grande quantidade de drogas apreendida – são suficientes para demonstrar que o acusado mantinha em depósito e trazia consigo droga para fins de difusão ilícita, incorrendo no crime de tráfico de drogas. Não é caso de se desclassificar a conduta para o crime do art. 28 da L. 11.343/06” (ID 39568495), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “O fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo envolvido" (AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 59 do Código Penal; 42 e 33, §4, ambos da Lei de Drogas, porquanto o acórdão impugnado, ao reduzir a pena, na terceira fase, na fração de 1/3 (um terço), em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E NOTÍCIAS DO ENVOLVIMENTO DO RÉU EM CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AGRAVO DESPROVIDO. ..... 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. 3. Foi ressalvada, contudo, a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena. 4. Na hipótese, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, cabível a modulação do benefício na fração de 1/6 (um sexto). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 768.804/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023